Tribunal: TJDFT
Processo: 0736320-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAH Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0736320-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO JOSE GOMES DE MATOS AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo exequente, Antônio José Gomes de Matos, contra decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado, Banco Bradesco S.A. e reconheceu o excesso de execução. Na origem, o Banco Bradesco S.A. ajuizou execução de título extrajudicial em desfavor de Antônio José Gomes de Matos, Souza e Gomes Sport LTDA - ME e Suzi Mendonça de Souza Matos, a qual foi objeto de sentença que extinguiu a execução pelo pagamento (art. 924, inciso II do CPC). Na mesma sentença, o juízo do feito condenou o exequente por litigância de má-fé, indenização e honorários advocatícios (ID 98268792), nos seguintes termos: "Por todo o exposto, reconheço presentes os pressupostos dos artigos 80 e 81 do CPC. E o faço para condenar o banco exequente por litigância de má-fé. Fixo multa de litigância de má-fé, em desfavor do banco exequente, na proporção de 9% do valor atualizado da causa. Condeno o banco exequente ao pagamento de indenização aos executados, pelos prejuízos que sofreram, no mesmo valor da penhora que suportaram, ou seja, R$ 1.602,71, atualizados a partir desta sentença, nos termos do artigo 81 do CPC. Condeno o banco exequente a pagar honorários advocatícios ao advogado do executado no valor de 5% do valor da causa atualizado, nos termos do artigo 81 do CPC." Em sede de apelação, houve majoração dos honorários em 2% do valor da causa (ID 126277378), que somados aos 5% fixados na primeira instância, totalizaram 7% do valor da causa atualizado. O Banco Bradesco S.A. realizou depósito judicial da quantia que entendia devida, a fim de satisfazer a execução (ID 126277389), porém Souza e Gomes Sport LTDA - ME se insurgiu, alegando incorreção do valor (ID 126278146). Os réus apresentaram cumprimento de sentença em face da instituição financeira a fim de executarem a multa, a indenização e os honorários advocatícios (ID 126352664) e se seguiram inúmeras planilhas a fim de justificar o valor da causa do cumprimento de sentença. Por fim, o juiz do feito entendeu que o valor da causa a ser utilizado como parâmetro para atualização do débito é o indicado na petição inicial, e não os valores atualizados no curso do feito e, após encaminhar os autos à contadoria judicial, considerou corretos os cálculos apresentados pelo referido órgão auxiliar. Em razões de agravo de instrumento, o recorrente alega equívoco nos cálculos apresentados pela contadoria judicial no que tange ao valor da causa. Sustenta que o valor da causa a ser utilizado como parâmetro para o cumprimento da sentença é o valor da causa atualizado ao longo do feito apresentado pelo executado. Requer seja concedido efeito suspensivo à decisão agravada para suspender o processo principal e evitar o trânsito em julgado e a perda do direito do recorrente em receber os valores atualizados e corrigidos. No mérito, postula a reforma da decisão agravada para que o valor da causa seja atualizado conforme os cálculos apresentados pelo exequente e a devolução dos autos à contadoria para realização de novos cálculos. Preparo recolhido (ID 50782924/50782925). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento, conheço do recurso. O recurso é admissível em razão do que dispõe o art. 1015, parágrafo único, do CPC. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A discussão diz respeito ao valor das verbas fixadas na sentença que extinguiu a execução e fixou multa por litigância de má-fé, honorários advocatícios e mais R$ 1.602,71 a título de indenização. Após o transito em julgado, o devedor fez o depósito de R$11.967,65. Em seguida o credor, afirmando que o depósito não era completo, apresentou o pedido de cumprimento de sentença. Apresentado o cálculo, o juiz enviou os autos à contadoria judicial após divergências nos cálculos apresentados pelas partes exequente e executada. A sentença menciona que os valores relativos à condenação em litigância de má-fé e em honorários advocatícios deverão tomarão como base o valor atualizado da causa, nos termos dos arts. 81 e 85, §2o do CPC. O valor da causa, conforme a petição inicial, é o valor de R$ 32.677,49 (ID 61312705 do processo de origem). Ao apresentar os cálculos, a contadoria esclareceu que (ID 158006336): “a) o valor inicial da causa na data de 02/06/2017 é de R$ 32.677,49 conforme ID 61312705; b) conforme planilha de cálculos anexada foram calculados os percentuais de 9% para a multa e de 7% para os honorários e atualizados até a data de 15/10/2022 quando foi efetuado o pagamento de R$ 11.967,65 ID 126277391; c) o valor de R$ 1.602,71 de indenização também foi atualizado até o pagamento de ID 126277391; d) o valor das custas de ID 139886589 foi adicionado ao débito conforme planilha em anexo; e) o valor remanescente do débito após descontar o pagamento de ID 126277391 foi atualizado até a data de hoje.” A partir da análise dos esclarecimentos da contadoria, vislumbram-se algumas dissonâncias, que passo a tecer. O processo foi distribuído em 19/07/2017 (ID 61312705), e não em 02/06/2017, motivo pelo qual o valor da causa deve ser atualizado considerando-se a primeira data. O pagamento do valor de R$ 11.967,65 realizado pelo agravado foi feito em 12/04/2022 (ID 126277391), e não em 15/10/2022, e o levantamento desse valor se deu em 16/08/2022 (ID 133846156). A sentença, que reconheceu a indenização de R$ 1.602,71 devida aos exequentes, foi prolatada em 26/07/2021 e a correção monetária e os juros de mora foram atualizados até o dia 12/04/2022, data do pagamento voluntário realizado pelo exequente. Esta mesma data (12/04/2022) é o termo final da incidência da correção monetária fixada em sobre os valores devidos em razão da indenização, da litigância de má-fé e dos honorários advocatícios tem o escopo de evitar eventual excesso de execução, uma vez que o valor depositado passou a ser atualizado. Não estão incorretos os cálculos realizados pela contadoria judicial ao excluir a multa e os honorários advocatícios previstos pelo art. 523, §1o do CPC, isso porque o valor depositado pelo agravado possui natureza de pagamento voluntário da condenação, conforme esclarecido na petição de ID 126277390, antes, portanto, da intimação para pagar. A atualização do cálculo das custas do cumprimento de sentença foi incluída e encontra-se correta. A contadoria judicial incluiu juros de mora no cálculo, contudo o título em execução (sentença) não contempla juros de mora, pois o valor constante do título extrajudicial originário serviu apenas para a fixação do valor da causa, e esta sofre simplesmente correção monetária. Assim, o cálculo da contadoria é excessivo no ponto em que inclui juros de mora sobre o valor da causa. Dessa forma, não vislumbro a probabilidade da existência de crédito em favor do agravante. Ao contrário, parece haver excesso de execução. Neste quadro, ausente a probabilidade de o recurso reverter a decisão impugnada, é o caso de negar a liminar pleiteada. ANTE O EXPOSTO, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado nos autos do cumprimento de sentença. Comunique-se ao Juízo de origem. Manifeste-se a parte no prazo regular. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 14 de setembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator f